Tribunal: STF
Processo: ARE 1414426
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em julgamento assim ementado (doc. 480):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 



    1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITOS GENÉRICOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUERIMENTOS FEITOS APENAS NA PARTE DISPOSITIVA DO APELO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA A DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. 



    2. MÉRITO. 2.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RÉ E. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. POLICIAIS CIVIS QUE , NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, ENCONTRARAM 10KG DE MACONHA E 173,3G DE SKANK NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA. ENTORPECENTES ARMAZENADOS EMBAIXO DA CAMA E NO MEIO DE SUAS ROUPAS. TRÁFICO DE DROGAS CARACTERIZADO PELAS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.2 REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PELA FALTA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS AGENTES ESTAVAM ASSOCIADOS ENTRE SI PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO PROSCRITO. CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS FALANDO SOBRE A VENDA DE ENTORPECENTES QUE DEMONSTRAM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÕES MANTIDAS INCÓLUMES. 



    3. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUMENTO FUNDAMENTADO NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. EXEGESE DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 QUE IMPEDE A CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO. INFORMAÇÕES COLHIDAS DOS APARELHOS CELULARES QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O ENVOLVIMENTO DOS ACUSADOS COM A MERCÂNCIA ILÍCITA NÃO ERA EVENTUAL. 



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ” 



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 497)



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes defendem que o acórdão teria negado vigência ao art. 5º, XLV e LVII, da CF/88, requerendo, ao final, o seu provimento, “, a fim de que se proceda i) a absolvição pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06 para ambos os réus; ii) a absolvição da ré Emily quanto ao delito expresso no art. 33 da Lei de Drogas; iii) subsidiariamente, em caso de condenação, o que não se espera, a aplicação da pena-base no mínimo legal para ambos os delitos e a concessão da benesse do tráfico privilegiado para a ré Emily; v) por derradeiro, a aplicação do regime mais brando para cumprimento de para reformar o aresto atacado eventual pena e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito, se cabíveis.” (doc. 513).



    O Tribunal a quo o inadmitiu em razão ausência “do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional” (doc. 525).



    No Agravo, as partes agravantes, em síntese, reiteram as razões de mérito anteriormente expendidas, enfatizando que “ que a matéria tratada na presente demanda foi devidamente prequestionada e viola gravemente os Princípios Constitucionais acima descritos” (princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (doc. 539).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente o fundamento central da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Se não bastasse, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, constata-se das razões recursais do apelo extremo que os recorrentes não discorreram sobre esse tópico nos termos acima explanados (doc. 513), deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o seu exame (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente